Tribunal: TRF3
Processo: 5030029-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
476/775)

5030029-49.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030029-49.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

AGRAVADO: ALINE DE LIMA DALARME UEDA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO EM NOVO ENDEREÇO. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2o REGIÃO contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso se estão presentes os requisitos para a citação do executado por Edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante preceitua o art. 8o, III, da Lei de Execução Fiscal, frustrada a citação postal, o executado será citado por Oficial de Justiça ou por edital.

4. A citação por edital há que ser admitida depois de esgotados os meios possíveis para a localização da executada, do representante legal da agravada, sócios ou mesmo bens passíveis de constrição. A respeito do tema, o STJ editou a Súmula no 414, assim redigida: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3.Do que consta da execução fiscal originária, com a executada não foi localizada no endereço registrado como seu domicílio, conforme diligência realizada na Alameda Marajó, no 215, Residencial das Ilhas, Bragança Paulista (SP), nos dias 13/06/2023 e 07/07/2023, ao que se seguiu o pleito de citação da executada por edital, o que foi indeferido pelo magistrado de origem, sob o fundamento de que não houve tentativa de citação no novo endereço juntado aos autos.

4. In casu, conforme extrato da Consulta aos dados da Receita Federal (ID 442550884), há endereço da executada que ainda não foi diligenciado por Oficial de Justiça, o que impede, por ora, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, a citação por edital requerida.

5. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivo relevante citado: art. 8o, III, da LEF

Jurisprudência relevante citada: Súmula 414/STJ; TRF3, 3a Turma, Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5016632-59.2021.4.03.0000, j. 08/08/2022, Intimação via sistema DATA: 11/08/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030029-49.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

AGRAVADO: ALINE DE LIMA DALARME UEDA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2o REGIÃO contra decisão proferida pelo R. Juízo da 4a Vara Federal de São José dos Campos que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital.

Alega, em síntese, que: a) nos termos do inc. III, art. 8o, da Lei 6.830/1980, uma vez frustrada a citação postal, o ato citatório será consumado através de oficial de justiça ou edital; b) no caso, todas as tentativas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça foram efetuadas, não podendo o magistrado, sem previsão legal, denegar uma modalidade de chamado ao processo.

Requer o provimento do recurso para determinar citação da executada por edital.

Processado o recurso sem análise do pedido de tutela antecipada.

Sem apresentação de contraminuta.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Consoante preceitua o art. 8o, III, da Lei de Execução Fiscal, frustrada a citação postal, o executado será citado por Oficial de Justiça ou por edital.

No caso vertente, do que consta da execução fiscal originária, com a executada não foi localizada no endereço registrado como seu domicílio, conforme diligência realizada na Alameda Marajó, no 215, Residencial das Ilhas, Bragança Paulista (SP), nos dias 13/06/2023 e 07/07/2023, ao que se seguiu o pleito de citação da executada por edital, o que foi indeferido pelo magistrado de origem, sob o fundamento de que não houve tentativa de citação no novo endereço juntado aos autos (ID’s 294075374, 433753176).

A citação por edital há que ser admitida depois de esgotados os meios possíveis para a localização da executada, do representante legal da agravada, sócios ou mesmo bens passíveis de constrição.

A respeito do tema, o STJ editou a Súmula no 414, assim redigida: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No mesmo sentido, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA – CABIMENTO - ART. 8o, III, LEI 6.830/80 -– RECURSO REPETITIVO – RECURSO IMPROVIDO. 1.A citação editalícia é uma das modalidades aceitas de chamamento do réu ao processo, conforme estabelece o art. 256, CPC, realizável quando ignorado ou incerto o lugar onde se encontra o sujeito passivo da relação processual; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando ou ainda quando prevista em lei, devendo seguir todos os requisitos de validade previstos no art. 257 da mesma norma processual. Tem-se, assim, a citação ficta ou presumida. 2.A Lei de Execução Fiscal - Lei n.o 6.830/80 - no art. 8.o, inciso III, estabelece que a citação será feita pelo correio, todavia, concede à Fazenda Pública a faculdade de eleger o instrumento de citação por edital . 3.Conforme precedentes orientadores do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de exaurimento de diligências tendentes a localizar outros endereços do executado não se encontra prevista no art. 8o, Lei no 8.630/80, bastando para o deferimento da medida, as infrutíferas citações postais e por mandado. 4.No REsp 1.103.050/BA (Tema 102), sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado com o procedimento previsto no art. 543-C do CPC, restou consignado que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” 5.Compulsando os autos, verifica-se que intentada citação por mandado para as duas executadas (Id 16428434/fl. 16 e Id 19472516). Ainda que não realizada a citação postal, é certo que as citações por mandado restaram negativas, fato que, segundo precedentes supra colacionados, viabilizada o pedido de citação editalícia. Caso semelhante já foi apreciado por esta Terceira Turma, em recurso de minha Relatoria: AI 5029929-70.2020.4.03.0000, julgado em 27/4/2021. 6.Esgotadas as tentativas de chamamento do executado, tem cabimento a citação editalícia. 7.Agravo de instrumento improvido.

(3a Turma, Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5016632-59.2021.4.03.0000, j. 08/08/2022, Intimação via sistema DATA: 11/08/2022)

No caso vertente, conforme extrato da Consulta aos dados da Receita Federal (ID 442550884), há endereço da executada que ainda não foi diligenciado por oficial de justiça, o que impede, por ora, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, a citação por edital requerida.

Fica mantida, portanto, a decisão agravada.

Em face do exposto, negoprovimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO EM NOVO ENDEREÇO. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2o REGIÃO contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso se estão presentes os requisitos para a citação do executado por Edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante preceitua o art. 8o, III, da Lei de Execução Fiscal, frustrada a citação postal, o executado será citado por Oficial de Justiça ou por edital.

4. A citação por edital há que ser admitida depois de esgotados os meios possíveis para a localização da executada, do representante legal da agravada, sócios ou mesmo bens passíveis de constrição. A respeito do tema, o STJ editou a Súmula no 414, assim redigida: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3.Do que consta da execução fiscal originária, com a executada não foi localizada no endereço registrado como seu domicílio, conforme diligência realizada na Alameda Marajó, no 215, Residencial das Ilhas, Bragança Paulista (SP), nos dias 13/06/2023 e 07/07/2023, ao que se seguiu o pleito de citação da executada por edital, o que foi indeferido pelo magistrado de origem, sob o fundamento de que não houve tentativa de citação no novo endereço juntado aos autos.

4. In casu, conforme extrato da Consulta aos dados da Receita Federal (ID 442550884), há endereço da executada que ainda não foi diligenciado por Oficial de Justiça, o que impede, por ora, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, a citação por edital requerida.

5. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivo relevante citado: art. 8o, III, da LEF

Jurisprudência relevante citada: Súmula 414/STJ; TRF3, 3a Turma, Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5016632-59.2021.4.03.0000, j. 08/08/2022, Intimação via sistema DATA: 11/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão